Tribunal: STF
Processo: ARE 1443503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA JULGADA PROCEDENTE. INSCRIÇÃO DE MENOR SOB GUARDA PARA FINS PREVIDENCIÁRIO. ART. 33, §3º, DO ECA. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA RECORRIDA. 



    I- Conforme o entendimento pacificado pela 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1411258/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 732, publicado no Informativo de Jurisprudência do STJ nº 0619, em 09.3.2018, restou firmado o posicionamento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto Da Criança e Do Adolescente (ECA). 



    II- Diante do atual posicionamento do STJ, não se revela plausível o argumento de que deve prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários, notadamente com a alteração regimental que passou a atribuir a 1ª Seção do STJ, a competência sobre a matéria debatida nos autos, firmando o entendimento no sentido de que a melhor solução a ser dada à controvérsia é a prevalência do art. 33, §3º, do ECA, sobre a modificação da legislação promovida pela Lei nº. 8.213/91, porquanto, nos termos do art. 227, da CF, o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente é norma fundamental. 



    III- Por conseguinte, ao menor sob guarda deve ser assegurado os benefícios previdenciários, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação legislativa promovida pela Lei nº. 9.528/97 na Lei nº. 8.213/90, razão pela qual o Apelante não pode negar o pedido formulado pelo Apelado no feito de origem. 



    IV- Noutro viés, sobre a entrada em vigor da Lei Federal nº. 9.717/98, que, em seu art. 5º, proíbe os regimes próprios da previdência a não concederem benefícios distintos do RGPS, também o STJ já pacificou o entendimento de que sua interpretação deve ser em conformidade com o princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente (art. 227, da CF), como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    V- Desse modo, não atende ao princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente a seleção discricionária, pelo Apelante, dos fins que vão autorizar a inscrição de menores sob a guarda dos seus segurados. Precedentes do TJPI. 



    VI- Recurso conhecido e improvido”. (eDOC 14 – ID: 64ad2af3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 40, § 12, e 97, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: e357d4c4)



    Nas razões recursais, colaciona-se a legislação pertinente para explicar que o menor sob guarda não pode ser considerado beneficiário de pensão por morte por ausência de previsão legal. Acrescenta-se que o acórdão violou o disposto na Súmula Vinculante nº 10/STF ao afastar a aplicação do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991 ao caso em análise. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento das ADIs 4878 e 5083, conferiu interpretação conforme ao art. 16, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991, para reconhecer o “menor sob guarda” como dependente para fins de concessão de benefícios previdenciários. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido no precedente mencionado:  



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)” (ADI 4878, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2021)  



    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não destoa do mencionado precedente, firmado em sede de controle concentrado. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a condição de dependente ao menor sob guarda, para fins de concessão do benefício previdenciário pleiteado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como visto, o cerne da demanda recursal cinge-se em averiguar se o Apelante deveria conceder o benefício de pensão por morte ao Apelado, que, à época do ajuizamento da Ação (2004), detinha a condição de menor sob a guarda do servidor público falecido, Sr. ADONIAS BEZERRA LIMA, até a data em que o mesmo completasse 21 (vinte e um) anos de idade, em decorrência da comprovação da sua dependência com relação ao segurado.



    (...)



    Sem olvidar da pacificação da matéria no STJ, o Apelante pretende em sede recursal o afastamento da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente para a espécie, fazendo prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários. 



    Porém, diante do atual posicionamento do STJ, não se revela plausível tal argumento, de que deve prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários, notadamente com a alteração regimental que passou a atribuir a 1ª Seção do STJ, a competência sobre a matéria debatida nos autos, firmando o entendimento no sentido de que a melhor solução a ser dada à controvérsia é a prevalência do art. 33, §3º, do ECA, sobre a modificação da legislação promovida pela Lei nº. 8.213/91, porquanto, nos termos do art. 227, da CF, o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente é norma fundamental.



    (...)



    Por conseguinte, ao menor sob guarda deve ser assegurado os benefícios previdenciários, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação legislativa promovida pela Lei nº. 9.528/97 na Lei nº. 8.213/90, razão pela qual o Apelante não pode negar o pedido formulado pelo Apelado no feito de origem. 



    Noutro viés, sobre a entrada em vigor da Lei Federal nº. 9.717/98, que, em seu art. 5º, proíbe os regimes próprios da previdência a não concederem benefícios distintos do RGPS, também o STJ já pacificou o entendimento de que sua interpretação deve ser em conformidade com o princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente (art. 227, da CF), como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 64ad2af3, p. 4-7)  



    No tocante à alegada afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei 8.213/1991, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a citada norma legal, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1.173.344 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. LOJAS DE SHOPPING CENTER E LOJAS DE RUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 981.443 ED-ED-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente